Tribunal: TJSP
Processo: 1002638-91.2014.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Interpretação / Revisão de Contrato
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. Contrato de Financiamento firmado em julho de 2010. Sentença de parcial procedência – Determinação de devolução apenas do valor pago a título de Serviços de Terceiros. Recursos de ambas as partes.

ANATOCISMO. Previsão contratual expressa da capitalização mensal de juros. Admissibilidade da incidência. Artigo 28,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. Contrato de Financiamento firmado em julho de 2010. Sentença de parcial procedência – Determinação de devolução apenas do valor pago a título de Serviços de Terceiros. Recursos de ambas as partes.

ANATOCISMO. Previsão contratual expressa da capitalização mensal de juros. Admissibilidade da incidência. Artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04 e Súmulas 539 e 541 do STJ. Manutenção.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Limitação. Não cabimento. Súmulas 596 e 648 e também Súmula Vinculante no 7, todas do STF. Manutenção.

REGISTRO DE CONTRATO. Comprovação da efetivação do registro no CRLV do automóvel objeto do contrato. Valor adequadamente empregado pela instituição financeira. Cobrança mantida.

SEGURO PRESTAMISTA. Ausência de evidências mínimas de que foi dada à parte contratante a opção pela não contratação do seguro. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 972 dos Repetitivos. Cobrança afastada.

TARIFA DE CADASTRO. Pactuação admitida. REsp no 1.251.331/RS. Ausência de abusividade no caso concreto. Jurisprudência desta Colenda Câmara. Cobrança mantida.

GRAVAME. Cobrança admitida anteriormente à vigência da Resolução CMN 3.954/2011. Contrato celebrado em 08/07/2010. Tema 972 do STJ. Tarifa mantida.

SERVIÇOS DE TERCEIROS. Caráter ressarcitório. Embora permitido pela norma regulamentadora ao tempo da celebração do contrato, o encargo somente poderia ser repassado à consumidora se comprovadas a efetiva destinação e a execução do serviço, o que não ocorreu. Tema 958 do STJ. Cobrança corretamente afastada no julgado recorrido.

SUCUMBÊNCIA. Princípio da causalidade. Com o resultado do recurso, cada parte arcará com as respectivas custas e despesas processuais. Honorários fixados em R$ 1.000,00 para cada parte, por equidade.

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E IMPROVIDO O DA INSTITUIÇÃO REQUERIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000784822
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1002638-91.2014.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelada
JANETE MARIA DE FRANÇA OLIVEIRA, é apelado/apelante BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso da instituição
financeira, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002638-91.2014.8.26.0068
Voto no 1991 (L)
Pág. 2/8
VOTO No 1991
No Processo - Classe:
1002638-91.2014.8.26.0068 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Barueri
Juiz(a) de 1o Grau:
Renata Bittencourt Couto da Costa
Partes:
Apelante/Apelado: JANETE MARIA DE FRANÇA OLIVEIRA
Apelado/Apelante: Banco Itaucard S/A
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO.
Contrato de Financiamento firmado em julho de 2010.
Sentença de parcial procedência – Determinação de
devolução apenas do valor pago a título de Serviços de
Terceiros. Recursos de ambas as partes.
ANATOCISMO. Previsão contratual expressa da capitalização mensal de juros. Admissibilidade da
incidência. Artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04 e
Súmulas 539 e 541 do STJ. Manutenção.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Limitação. Não cabimento.
Súmulas 596 e 648 e também Súmula Vinculante no 7, todas
do STF. Manutenção.
REGISTRO DE CONTRATO. Comprovação da efetivação
do registro no CRLV do automóvel objeto do contrato.
Valor
adequadamente
empregado
pela
instituição
financeira. Cobrança mantida.
SEGURO
PRESTAMISTA.
Ausência
de
evidências
mínimas de que foi dada à parte contratante a opção pela
não contratação do seguro. Aplicação do entendimento
firmado pelo STJ no Tema 972 dos Repetitivos. Cobrança
afastada.
TARIFA DE CADASTRO. Pactuação admitida. REsp
no 1.251.331/RS. Ausência de abusividade no caso concreto.
Jurisprudência desta Colenda Câmara. Cobrança mantida.
GRAVAME. Cobrança admitida anteriormente à vigência
da Resolução CMN 3.954/2011. Contrato celebrado em
08/07/2010. Tema 972 do STJ. Tarifa mantida.
SERVIÇOS DE TERCEIROS. Caráter ressarcitório.
Embora permitido pela norma regulamentadora ao tempo
da celebração do contrato, o encargo somente poderia ser
repassado à consumidora se comprovadas a efetiva
destinação e a execução do serviço, o que não ocorreu.
Tema 958 do STJ. Cobrança corretamente afastada no
julgado recorrido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002638-91.2014.8.26.0068
Voto no 1991 (L)
Pág. 3/8
SUCUMBÊNCIA. Princípio da causalidade. Com o
resultado do recurso, cada parte arcará com as respectivas
custas e despesas processuais. Honorários fixados em
R$ 1.000,00 para cada parte, por equidade.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E
IMPROVIDO O DA INSTITUIÇÃO REQUERIDA.
As partes interpuseram recursos de Apelação em face da r. sentença
proferida em Ação Revisional de Contrato Bancário (fls. 48/52), a qual julgou
parcialmente procedente a inicial, declarando a inexigibilidade da cobrança de Serviços
de Terceiros.
A autora recorreu às fls. 59/65, pleiteando a revisão dos juros e o
reconhecimento da ilegalidade das demais tarifas constantes no contrato, alegando
abusividade e pleiteando a aplicação da legislação consumerista.
A instituição bancária recorreu às fls. 199/209, afirmando que deveria
prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos e que os juros e tarifas não
seriam abusivos, mormente porque contratados sem qualquer vício de consentimento.
Os recursos foram recebidos, tendo apenas a instituição financeira
apresentado contrarrazões (fls. 222/227).
É O RELATÓRIO.
O recurso da autora merece parcial acolhimento e o da instituição
bancária não comporta provimento.
De início, deve ser observado que a sentença questionada foi
publicada ainda sob a vigência do antigo Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002638-91.2014.8.26.0068
Voto no 1991 (L)
Pág. 4/8
Segundo o contido nos autos, a autora firmou em 08/07/2010, por
adesão, contrato de financiamento de veículo junto à instituição requerida, no qual
constaram taxas de juros de 1,80% ao mês e 24,22% ao ano (fls. 34/41 e aditamento fls.
41) e as seguintes cobranças: Tarifa de Cadastro, Seguro de Proteção Financeira,
Gravame, Serviços de Terceiros e Registro de Contrato.
Por intermédio da ação em análise, pretendeu a revisão dos juros
contratados e das cláusulas consideradas abusivas.
Contestada a inicial, foi então proferida a sentença recorrida, nos
termos já relatados, a qual respeitado o entendimento da D. Magistrada “a quo”
comporta parcial reforma.
Com efeito, não se discute ser de consumo a relação entre as partes,
consoante entendimento pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, a natureza do contrato, por si só, não possuiria o condão de
invalidar toda a avença, pois “o fato de a relação ser de consumo não a invalida,
tampouco enseja o acolhimento automático da pretensão deduzida na inicial” (Ap
0043517-22.2012.8.26.0071, Relator Des. Salles Vieira, 24a Câmara, j. 23/04/2015).
De todo modo, aplicam-se ao caso os princípios do direito
consumerista vigente, com a possibilidade de análise individual das cobranças previstas
no contrato, além da conduta da instituição financeira ao estabelecer as respectivas
cláusulas e cobrá-las do consumidor, nos termos constantes no contrato em discussão.
Ainda assim, a alegação quanto ao anatocismo não merece prosperar.
O artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04, permite a pactuação na
cédula de crédito bancário dos juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de
sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.
Não bastasse, a questão restou pacificada com a edição das Súmulas
539 e 541 do STJ, respectivamente:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002638-91.2014.8.26.0068
Voto no 1991 (L)
Pág. 5/8
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Assim sendo, existindo contratação de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal e previsão da capitalização de juros, a cobrança deve ser
admitida.
No que se refere à taxa dos juros remuneratórios, os bancos não
estão, por enquanto, limitados à contratação sob o limite de 12% ao ano.
As Súmulas 596 e 648 e também a Súmula Vinculante no 7, todas do
Supremo Tribunal Federal, pacificaram o entendimento de que as referidas instituições
financeiras não sofreram limitação legal na fixação dos juros remuneratórios.
Nesse sentido:
Súmula 596: “As disposições do Decreto n. 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional.”
Súmula Vinculante no 7: “A norma do § 3o do artigo 192
da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional
n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002638-91.2014.8.26.0068
Voto no 1991 (L)
Pág. 6/8
Destarte, não caberia a revisão dos juros pleiteada na apelação, os
quais, aliás, estão de acordo com as médias praticadas no mercado.
Além disso, a cobrança pelo Registro de Contrato deve ser mantida,
pois a destinação do valor (R$ 50,00) restou comprovada com o registro da alienação
fiduciária do automóvel em nome da instituição financeira (CRLV - fls. 50).
Por outro lado, efetivamente houve ilegalidade na cobrança por
Serviços de Terceiros, a qual foi corretamente afastada.
De fato, a rubrica encontrava previsão no artigo 1o, §1o, inciso III, da
Resolução CMN no 3.919/2010, com vigência até 28 de fevereiro de 2011 e a avença em
apreço foi efetivamente firmada em data anterior.
Entretanto, nos termos do entendimento pacificado pelo STJ no Tema
958 dos Repetitivos, considerando a respectiva natureza ressarcitória, apenas seria
justificável o repasse à consumidora caso a instituição financeira comprovasse a
destinação e o dispêndio da quantia - o que não foi efetuado no caso concreto.
Portanto, deve ser mantida a r. sentença neste particular, com a
devolução do valor à autora, nos termos da jurisprudência pacífica desta Câmara: Ap
0006676-41.2012.8.26.0196 (Rel. Des. Nelson Jorge Junior, j. 22/10/2015) e Ap
0011731-61.2013.8.26.0220 (Rel. Des. Roberto Maia, j. 17/03/2016).
Em relação ao pagamento de Seguro Prestamista, aplica-se ao caso o
entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972 dos Recursos
Repetitivos (item 2), afastando-se a cobrança no caso concreto por ausência de
evidências de que a contratação tenha sido facultativa ou tenham sido ofertadas outras
opções à consumidora.
Neste sentido, o recente julgado deste Colegiado:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – (...).
SEGURO PRESTAMISTA - Entendimento consolidado pelo C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002638-91.2014.8.26.0068
Voto no 1991 (L)
Pág. 7/8
STJ no julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos - Inexistência de prova de que foi
oportunizada ao consumidor a faculdade na contratação do
seguro ou a liberdade na escolha da seguradora - Abusividade
reconhecida – Devolução simples. (...). (Apelação Cível
1010065-02.2019.8.26.0348; Relatora Denise Andréa Martins
Retamero; 24a Câmara de Direito Privado; Julgamento:
03/09/2020)
Por outro lado, a cobrança de Gravame deve ser mantida, pois era
admitida anteriormente à vigência da Resolução CMN 3.954/2011 e o contrato objeto da
demanda foi celebrado em 08/07/2010.
Neste sentido, o precedente: Apelação 1017089-14.2017.8.26.0005
(Relatora Denise Andréa Martins Retamero; 24a Câmara de Direito Privado;
Julgamento: 29/07/2020).
No que tange à Tarifa de Cadastro, a respectiva legalidade foi
reconhecida pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo 1.251.331-RS, havendo
expressa previsão legal, não se podendo falar em ilegalidade.
Ademais, não se verificou qualquer previsão no contrato acerca de
Comissão de Permanência ou rubrica equivalente, não se podendo falar em revisão,
mesmo porque houve inovação recursal nesta parcela.
Os valores pagos indevidamente pela parte autora deverão ser
restituídos de forma simples (não em dobro), eis que não comprovada a má-fé, incidindo
juros desde a citação e correção monetária a partir de cada pagamento.
Por fim, considerando o resultado deste julgamento e o princípio da
causalidade, a sucumbência deverá ser alterada, arcando cada parte com as custas,
despesas processuais e com os honorários dos respectivos advogados, fixados por
equidade em R$ 1.000,00 para ambas as partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002638-91.2014.8.26.0068
Voto no 1991 (L)
Pág. 8/8
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso
da autora e nego provimento ao recurso da instituição financeira, nos termos da
fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora